Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA-DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES LITIGANTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 43 do Código de Processo Civil prescreve que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 33, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.1. A competência para processar e julgar ação de cobrança fundamentada em contrato de locação é territorial, de natureza relativa, de modo que, distribuída a ação no foro do domicílio das partes ligantes, incabível a declinação de competência de ofício, fundamentada em cláusula de eleição de foro.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado.